Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA BACEN JUD. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR.

I – Consoante dispõe o art. 921, §3o, do CPC, o cumprimento de sentença será desarquivado para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor.

II - No processo em análise, razoável a exigência do i. Juízo a quo, ao indeferir a renovação da pesquisa Bacen Jud, de indicação concreta de bens para retomada do processo, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica da executada, além do que as pesquisas já realizadas foram infrutíferas.

III – Agravo de instrumento desprovido.